Tribunal: TJMT
Processo: 0002744-05.2009.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002744-05.2009.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (AGRAVADO), LAMEGO PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 03.190.533/0001-71 (AGRAVADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MAURICIO PEREIRA LAMEGO - CPF: 066.541.948-10 (AGRAVADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ASSISTENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ASSISTENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO AO APELO – ATO SENTENCIAL PROFERIDO PREVIAMENTE À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – ADITIVOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
–
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o dolo específico, enriquecimento indevido ou prejuízo ao erário, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto
pelo Ministério Público Estadual
, contra decisão que concedeu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
0002744-05.2009.8.11.0055 para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Agravante que, a absolvição criminal por insuficiência de provas não vincula ou reflete efeitos na ação de improbidade administrativa.

Argumenta que, a sentença penal produzirá efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 202595180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu provimento ao Apelo interposto por
MAURICIO PEREIRA LAMEGO E OUTRO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Conforme ressaltado, a sentença objurgada fora preferida previamente à alteração da Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o ato sentencial comporta adequação à legislação, com a nova redação, senão vejamos o disposto na normativa de regência:

“Art. 1º (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

(...) Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.”

Conforme disposto na lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9º a 11°, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Assim, mostra-se imprescindível a prática de ação ou omissão dolosa.

Cumpre esclarecer que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

O fato imputado aos Requeridos compreende suposto enriquecimento indevido, mediante a prática de ato doloso, mediante a incorporação ao seu patrimônio, de renda integrante do acervo patrimonial do Município de Tangará da Serra, consubstanciado na prática de reiterada promoção de aditivos contratuais.

Ao perquirir acerca do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo especifico ao caso concreto, verifica-se que o ato imputado não justifica a aplicação de sanção prevista na lei de improbidade administrativa.

Em sede de Ação Penal restou reconhecida a ausência de dolo específico, conforme se depreende da decisão proferida nos autos do ARESP nº 1.265.657- MT, de relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik. Neste feito, os Requeridos foram absolvidos da imputação do art. 92, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, consubstanciado em admitir, possibilidade ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, durante a execução de contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no edital de licitação ou no instrumento contratual.

Registre-se que, a absolvição na esfera penal não fora o único fundamento utilizado para a conclusão de improcedência dos pedidos formulados na inicial da ação de improbidade.

Compulsando os autos, não restou evidenciado elementos inequívocos a demonstrarem a vontade livre e consciente, ou seja, a intenção e conhecimento do agente em causar prejuízo ao erário ou locupletar-se indevidamente; tampouco de má-fé.

Nos termos do artigo 17-C, §1º, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

Destarte, o Autor não se desincumbiu do seu múnus, de comprovar o fato constitutivo do seu direito, especialmente se considerado que os serviços foram devidamente prestados e não é possível mensurar o prejuízo ao erário.

Não demonstrada a subsunção dos fatos à norma, bem como o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

A propósito:

(...) 3.
Para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, bem como de atos que propiciem enriquecimento ilícito, exige-se a comprovação de dolo específico, além da efetiva perda ao erário e inconteste incorporação ao patrimônio individual.

4.
Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário (...).

5. Sentença reformada. Recurso provido.” (N.U 1000663-15.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

(...) Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Ainda que reconhecida a irregularidade ou ilegalidade, mostra-se imprescindível a comprovação do dolo do agente; elemento subjetivo não demonstrado na hipótese.

Não comprovado o dolo, locupletamento indevido ou lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Recurso desprovido.” (N.U 0002375-93.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024